Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Saúde. Paciente a quem indicado atendimento home care. Negativa de cobertura. Relatório médico juntado que é claro e justificado na indicação do atendimento domiciliar multidisciplinar. Perícia que o confirma, e em itens expressamente prescritos. Negativa de cobertura de despesas com ambulância para transporte da residência da autora à clínica para consultas médicas e acompanhamento

Ementa:
Saúde. Paciente a quem indicado atendimento home care. Negativa de cobertura. Relatório médico juntado que é claro e justificado na indicação do atendimento domiciliar multidisciplinar. Perícia que o confirma, e em itens expressamente prescritos. Negativa de cobertura de despesas com ambulância para transporte da residência da autora à clínica para consultas médicas e acompanhamento ambulatorial. Obrigação de fornecimento afastada, tanto quanto com relação a fraldas, itens de higiene e insumos pessoais, que não são de cobertura obrigatória. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.